Tribunal: TCU
Processo: 003.931/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3329/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisitos de admissibilidade previstos no caput do art. 235 do RI/TCU, encaminhar cópia desta deliberação aos representantes, e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 003.931/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaeté - BA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.